Tribunal: TCU
Processo: 045.248/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 965/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das medidas realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para cumprimento da determinação constante no item 1.7 do Acórdão 2883/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Exmo. Ministro Bruno Dantas, deliberada no âmbito do TC Processo 029.339/2017-0 . Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) no sentido de que a determinação proferida no aludido acórdão foi cumprida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 2883/2020-TCU-Plenário , e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.248/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.